Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706509-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL em face dos artigos 107, caput, e 110, caput, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, bem como artigos 1o e 2o, caput e parágrafo único, do Decreto Distrital no 46.842/2025. Conforme determina o art. 6o da Lei no 9.868/1999, “o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.” Com efeito, tendo em vista que a lei objeto de contestação acerca da sua constitucionalidade tramitou pelo Poder Legislativo Distrital e foi sancionada pelo Governador do Distrito Federal, é necessária a intervenção da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Assim, à Secretaria para que providencie à inclusão da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal no presente feito, como segunda interessada. Após, intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido cautelar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 8o, § 5o da Lei no 11.697/2008, art. 10o, caput da Lei no 9.868/1999 e art. 144, caput do Regimento Interno do TJDFT. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça para se manifestarem sobre o pedido cautelar, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 8o, §§ 4o, I e 5o da Lei no 11.697/2008, art. 10o, § 1o da Lei no 9.868/1999 e art. 144, § 1o do Regimento Interno do TJDFT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 17:21:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador